Tribunal: TJDFT
Processo: 0809900-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO– GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a promover a restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período compreendido entre 02/2022 a 12/2024.
2. O fato relevante. Os recorrentes alegam não ser devida a devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre as parcelas em debate, haja vista o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Aduz que há erro na planilha de cálculos apresentada pela parte autora, requerendo, subsidiariamente, que seja acolhida a impugnação. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciárias obre Gratificação por Atividade de Risco –GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a parte requerente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco -GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, recolhendo a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida – a GAR, conforme fichas financeiras de ID 69777155.
5. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos do servidor, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que : "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco -GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
6. Na hipótese em questão, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) beneficia exclusivamente a Administração Pública, sem oferecer a devida contraprestação à servidora, caracterizando enriquecimento sem causa. Considerando o caráter contributivo da previdência, é necessária uma correlação precisa entre contribuição e benefício. Portanto, a contribuição previdenciária deve ser limitada ao benefício a ser recebido. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdãos 1900849, 1901556.
7. Quanto à impugnação da planilha de cálculos, constata-se divergência entre os valores apresentados pelas partes, sendo que a sentença adotou a planilha da parte autora (ID 69777156, p. 1-4). Cumpre ressaltar que a parte requerida indicou de forma verossímil os valores devidos, porquanto considerou a ausência de descontos no período de agosto e setembro de 2023 e a partir de junho de 2024, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pela Administração Pública. Assim deve ser adotada como parâmetro para condenação a tabela ID 69777472, p. 2, merecendo reforma a sentença recorrida, nesse ponto. Quanto ao requerimento de que seja aplicada a taxa SELIC para fins de atualização, nada a prover, pois foi o índice a ser utilizado determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 8.225,36 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), a ser atualizado nos termos elencados na sentença.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; Lei Distrital 5.184/201, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDFT Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.